Tribunal: TJMT
Processo: 1029181-08.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029181-08.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA CARAJOINAS RAMALHO - CPF: 496.709.131-87 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANDREA CARAJOINAS RAMALHO DE CASTILHO (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ÓBITO DA CONTRATANTE – QUITAÇÃO DO CONTRATO – CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELO CÔNJUGE DO
DE CUJUS
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PAGAMENTO DEVIDO AO ESPÓLIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O seguro prestamista garante a quitação de uma dívida ou de planos de financiamento do segurado no caso de sua morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda.

No seguro prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice.

Constatada a ocorrência do risco consubstanciado no óbito do segurado, é devida a amortização da dívida vinculada ao seguro prestamista desde a data do falecimento do segurado, de modo que se mostra devida a restituição das parcelas do financiamento adimplidas pelos familiares junto a financeira após o óbito, mormente quando a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A contra a sentença de Id. 205442754, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar nº 1029181-08.2021.8.11.0003, movida em desfavor de ESPÓLIO DE ANDREA CARAJOINAS RAMALHO DE CASTILHO, julgou extinta a ação principal e procedente a reconvenção para condenar a instituição financeira apelante na restituição do valor pago pelo Espólio da devedora, ora apelada, após a data do seu óbito, na sua forma simples, atualizados com correção monetária pelo INPC desde cada efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da reconvenção.

Condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante em suas razões, de Id.205442755, em síntese, argui que não se mostra devida a devolução de parcelas pagas, por parte do banco, ao espólio/reconvinte, pois, a obrigação da devolução só poderia recair sobre a seguradora.

Assevera que os honorários advocatícios devem recair sobre a parte reconvinte, em razão do princípio da causalidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da reconvenção, com a inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 205442757, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira autora, ora apelante, propôs a presente demanda de busca e apreensão relativo à Cédula de Crédito Bancário n. 494972631/30410, no valor total de R$37.053,36, dado em garantia por alienação fiduciária o veículo marca: Fiat, modelo: Palio Week(FL)ATTR, ano: 2016, cor: Branca, Chassi: 9BD37412UG5092829, placa: QBB1914, RENAVAM: 01096209168.

Ocorre que a contratante faleceu em 25/08/2020, porém, o cônjuge do
de cujus
permaneceu realizando o pagamento das parcelas do financiamento, o qual foi quitado posteriormente pelo seguro prestamista.

Ante a existência de seguro prestamista contratado no bojo do contrato de financiamento do automóvel, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da reconvenção, a fim de que a instituição financeira proceda à restituição das parcelas quitadas após o óbito da contratante.

A instituição financeira recorre pedindo a reforma da sentença para afastar a sua responsabilidade com a restituição dos valores.

Pois bem.

De início, não há se falar em recurso protelatório, uma vez que o apelo aviado pela instituição financeira se mostra legítimo, mormente quando fundamentada sua pretensão em um direito que pretende ver reconhecido.

Cumpre salientar que, como é de conhecimento geral, o contrato de seguro, consoante definição legal, é aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante o pagamento de um valor, a indenizá-la pelos prejuízos resultantes de riscos futuros, predeterminados na apólice.

Assim sendo, a responsabilidade do segurador encontra-se limitada ao risco assumido, de modo que não possui obrigação de garantir ao segurado riscos não incluídos no contrato.

Por outro lado, o seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte, invalidez, desemprego involuntário ou perda de renda. Logo, mesmo que a indenização seja devida pela seguradora à financeira, entendo que o financiado e seus herdeiros têm legitimidade para cobrar o cumprimento do contrato, já que eles próprios são os responsáveis pelo saldo devedor.

No caso, restou incontroverso nos autos a contratação do financiamento do veículo, a contratação do seguro prestamista no bojo do contrato de financiamento, o falecimento da contratante e o pagamento das parcelas pelo cônjuge do
de cujus
, após o óbito.

Com efeito, é de fácil constatação que o financiamento veicular e o seguro prestamista foram contratados no bojo de um único contrato, junto a instituição financeira (ITAUCARD) e seguradora (ITAUSEGUROS) pertencentes ao mesmo grupo econômico, conforme contrato de Id. 160411483.

Entretanto, a instituição financeira argumenta que não se mostra devida a devolução de parcelas pagas, por parte do banco, ao espólio/reconvinte, pois, a obrigação da devolução só poderia recair sobre a seguradora.

Em que pese os judiciosos argumentos trazidos no apelo, coaduno meu entendimento ao do Juízo
a quo
no sentido de que ao celebrar referido contrato de seguro, houve o adimplemento do contrato com o falecimento da contratante, de modo que se mostra devida a restituição das parcelas quitadas pelo cônjuge do
de cujus
, o qual transcreve trechos pertinentes do
decisum
, a fim de se evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Ademais, como já mencionado anteriormente, o próprio contrato, juntado pela parte reconvinda em Id. 71204010, demonstra que houve a contratação de seguro.

E, para arrematar, tem-se que o banco requerido foi devidamente intimado para trazer aos autos a cópia da apólice - e quedou-se inerte, nada alegando.

Portanto, entendo comprovada, à saciedade, a contratação do seguro - e, por tal motivo, as parcelas que foram pagas pelo Espólio, após a morte da segurada, devem ser restituídas pelo banco reconvindo.

A jurisprudência arremata:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO PRESTAMISTA - SENTENÇA QUE RECONHECEU A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO APÓS O ÓBITO - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -O seguro prestamista refere-se a uma proteção financeira, que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez ou até mesmo desemprego involuntário -No Seguro Prestamista, é garantido o adimplemento da dívida nas hipóteses e valores especificados na apólice. O seguro prestamista é acessório do contrato de financiamento, servindo para quitar o saldo devedor em caso de falecimento do financiado/segurado -Se mostra devida a devolução das parcelas do financiamento vencidas e pagas após o sinistro -A instituição financeira e empresa de seguros respondem, de forma objetiva, pelos danos causados aos usuários em decorrência da prestação defeituosa dos serviços contratados -A conduta abusiva da ré importa no dever de reparar os prejuízos causados, inclusive de ordem extrapatrimonial -A finalidade da indenização é a de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o ofensor a, no futuro, praticar atos semelhantes. A fixação da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000204703409001 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021).

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro prestamista vinculado a contrato de consórcio. Falecimento da consorciada. Negativa de indenização à herdeira pelas requeridas. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Legitimidade passiva da administradora de consórcios. Mesma cadeia de fornecedores de serviços de consórcios e seguros. Inteligência dos arts 7º, § único e 25, § 1º, do CDC. Interesse de agir configurado. Via eleita adequada. Legitimidade ativa. Configurada. Argumentação relacionada a direito personalíssimo. Afastamento. Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional de dez anos. Aplicação do art. 205, CC. No mérito, as condições gerais do contrato e o resumo das condições particulares do seguro previram expressamente a cobertura por morte. Negociação verbal, via telefone. Falha na informação. Dever de informação e consumidora que é tecnicamente hipossuficiente. Boa-fé objetiva que deve prevalecer. Dever de indenizar comprovado. Indenização à beneficiária pelo saldo remanescente. Previsão expressa nas condições gerais do seguro prestamista. Contrato que faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Discussão acerca da responsabilidade pela devolução de parcelas pagas após o falecimento. Cabimento. Com o óbito cessou o dever de pagamento das prestações, que seriam quitadas por meio do seguro, ensejando a condenação solidária das rés na devolução dos valores pagos pela sucessora da falecida. Auxilio-funeral. Ausência de previsão contratual. Danos morais. Não configurados. Mero inadimplemento contratual não gera, por si só, o dano extrapatrimonial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10016513920188260222 SP 1001651-39.2018.8.26.0222, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 13/10/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021).

Nesse contexto, tem-se que, com o óbito cessou o dever de pagamento das prestações, que seriam quitadas por meio do seguro, ensejando a condenação do banco réu na devolução dos valores pagos pelos sucessores da falecida.

Embora inegável, que houve a indevida negativa de indenização em detrimento da reconvinte, a respectiva devolução deverá se operar de forma simples, na medida em que a conduta das rés não se deu de maneira dolosa e não restou comprovada a má-fé.

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

In casu
, para se afastar a obrigação de indenizar, a instituição financeira deveria demonstrar que não houve a quitação do contrato pela seguradora, cujo ônus não se desincumbiu (art. 373, II, CPC/15).

Ora, verifico do contrato que era de total conhecimento da instituição bancária a cobertura prestamista, sobretudo porque a contratação se deu por meio de único contrato formalizando o empréstimo e seguro.

Ademais, a instituição financeira que intermedia a contratação do seguro prestamista possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mostrando-se firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.”
(TJMT, N.U 1001281-14.2016.8.11.0007).

Assim sendo, ocorrendo morte de contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o
de cujus
e o banco, de modo que tendo sido realizado o adimplemento das parcelas junto a instituição financeira, pelo cônjuge da contratante, após o óbito, se mostra devida a restituição dos valores.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – SEGURO PRESTAMISTA –
MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇAO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ocorrendo morte de contratante que formalizou contrato de empréstimo, com seguro prestamista, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor existente entre o de cujus e a instituição bancária. Não demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança do valor da prestação, a repetição do indébito deve se dar na forma simples.
Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1012718-93.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ÓBITO DA CONTRATANTE - SEGURO PRESTAMISTA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– QUESTÃO RECONHECIDA EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA –
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PELOS HERDEIROS ATÉ A QUITAÇÃO PELA SEGURADORA – DIREITO À RESTITUIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. É inviável a rediscussão sobre a cobertura do seguro prestamista se já foi decidida em demanda diversa, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.
Se ocorre a quitação do ajuste pela seguradora, os herdeiros têm direito à restituição das prestações pagas no curso da demanda.”
(N.U 1001206-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Portanto, faz jus a parte reconvinte, ora apelada, ao ressarcimento das parcelas quitadas junto a instituição financeira, após o óbito da contratante, ante a contratação do seguro prestamista para a quitação do contrato.

Desse modo, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, §11, do CPC, ante a fixação dos honorários advocatícios na origem em seu grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024